Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707928-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LARISSA LIMA RODRIGUES AGRAVADO: ELIANE ALVES BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame dos autos, verifico que houve pedido de desistência da ação pela ora Agravada. Manifeste-se a Agravante quanto a eventual interesse recursal. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora